Tribunal: TJDFT
Processo: 0764784-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC. RESCISÃO AUTOMATICA DO CONTRATO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com o objetivo de condenar a requerido a lhe restituir a importância de R$ 6.500,14 (seis mil e quinhentos reais e quatorze centavos), a título de repetição de indébito, bem como lhe pagar R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), em reparação por danos morais.
2. O recorrente narra que foi comunicada, em 21/01/2020, acerca da impossibilidade de renovação do contrato de plano de saúde, o qual terminaria em 30/04/2020, bem como que efetuou a portabilidade do plano antes do vencimento do contrato em 17/04/2020. Alega que a recorrida, sem o seu consentimento, reconstituiu a relação contratual e debitou mensalidades indevidamente de sua conta corrente. Aduz que cancelou o débito automático e passou a ser cobrada pela recorrida. Sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que refere à responsabilidade objetiva e reparação de danos, bem como que a recorrida praticou ato ilícito. Afirma que sofreu transtornos e os fatos narrados caracterizam o dano in re ipsa e justificam a reparação por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). E a repetição de indébito, diante das cobranças indevidas das parcelas. Recurso próprio, tempestivo (ID 35765852) e com custas devidamente recolhidas (IDs 35765856 e 35765858).
3. Contrarrazões apresentadas (ID 35765862), com pedido de concessão de gratuidade de justiça e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
4. Incabível o benefício de gratuidade de justiça formulado pelo recorrido. O fato de possuir natureza jurídica de fundação e se enquadrar como entidade sem fins lucrativos, por si só, não comprova que a parte não teria condições de arcar com os custos do processo.
5. Em relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, observo que o plano de saúde vinculado à Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda é de autogestão, logo, não se aplica ao caso as regras de proteção ao consumidor, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
6. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que a rescisão do contrato ocorreu automaticamente em 30/04/2020, conforme noticiado na carta de ID 35765299, sobretudo em razão da decisão que prorrogou a vigência do contrato, proferida em 05/05/2020, nos autos no 1014861-90.2020.4.01.3400, em curso perante a 3a Vara Federal Cível da SJDF (ID 35765828), da qual a recorrente teve ciência (ID 35765300).
7. Além disso, verifico que a solicitação de portabilidade do plano, ou o pedido de cancelamento por parte da recorrente, deveria ser solicitado/comunicado, pela beneficiária à recorrida, conforme se depreende do item 7 da carta de ID 35765299 e do art. 53, §§ 1o e 2o do Regulamento do Plano (ID 35765832, pág 33), respectivamente. A recorrente não comprovou ter solicitado a portabilidade do plano, ou o seu cancelamento, motivo pelo qual não há se falar em cancelamento automático em 30/04/2020.
8. Ademais, destaco que o fato da recorrente ter contratado outro plano de saúde (saúde sim) no mês de abril/2020 (ID 35765821), por si só, não comprova que houve a comunicação acerca da portabilidade ou mesmo o cancelamento do plano contratado com a recorrida.
9. Quanto à possibilidade de débito das mensalidades em conta corrente, observo que a recorrente autorizou essa forma de pagamento, conforme se depreende da autorização de ID 35765831, bem como não comprovou que a havia já havia revogado essa autorização, quando dos débitos das parcelas nos meses de maio e junho de 2020. Dessa forma, não há que se falar em repetição de indébito ou restituição de valores por parte da ré.
10. No que se refere ao dano moral, razão não assiste à recorrente, uma vez que a recorrente não comprovou a existência fato capaz de denegrir sua imagem ou atingir sua honra.
11. Ademais, verifico que o caso dos autos não configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa), sobretudo ante a ausência de conduta ilícita por parte da recorrida.
12. Assim, não há que se falar em reparação de danos morais, pois a situação suportada pela recorrente não passou de meros aborrecimentos, bem como a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos dos seus direitos (art. 373, I do CPC).
13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
14. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.